Tribunal: TJES
Processo: 5000219-06.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-06.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUAREZ MARQUEZ MARCELINO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS FURTO DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o religamento da energia elétrica em propriedade rural do autor e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A apelante alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de nexo causal em razão de furto de transformador e fiação, cerceamento de defesa, insuficiência probatória do autor, inexistência de dano moral e excesso do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de ausência de nexo causal podem ser conhecidas em grau recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para especificação de provas; (iii) determinar se a concessionária responde pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após furto de equipamentos; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e a adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inovação recursal quanto às alegações de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de ausência de nexo causal decorrente de caso fortuito, pois tais matérias não foram oportunamente deduzidas e debatidas perante o juízo de origem.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário final de energia elétrica, caracterizando típica relação de consumo.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova dos autos demonstra que o autor formulou solicitações de religação e adotou providências para viabilizar o restabelecimento do serviço, enquanto a concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes e tempestivas para a normalização do fornecimento.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, após a decisão saneadora, limita-se a reiterar os termos da contestação e requer o julgamento antecipado da lide.

A permanência do consumidor sem fornecimento de energia elétrica por aproximadamente dois anos ultrapassa os meros dissabores cotidianos e configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal mediante suscitação, em apelação, de matérias não deduzidas na contestação nem submetidas ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final do serviço possui natureza consumerista e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária responde objetivamente pela demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ainda que a interrupção inicial decorra de furto de equipamentos, quando não comprova a adoção de medidas adequadas e tempestivas para a normalização do serviço.

A privação prolongada de serviço público essencial por período excessivo caracteriza dano moral indenizável.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer produção probatória e postula o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 336, 373, I, 1.013, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.831.314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000219-06.2024.8.08.0060

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUAREZ MARQUES MARCELINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JUAREZ MARQUES MARCELINO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária a efetivar o religamento da energia elétrica na propriedade do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 18102866) sustenta a apelante, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, argumentando que a relação deve ser regida pela legislação específica do setor elétrico e pelo Código Civil, pois não se trata de defeito na prestação do serviço, mas de interrupção decorrente de fortuito externo consubstanciado no furto de equipamentos.

Suscita, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas.

Quanto ao mérito da demanda, defende a ausência de nexo causal, porquanto a interrupção do serviço decorreu de caso fortuito provocado por terceiros (furto de transformador e fiação).

Afirma que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a realização de solicitações formais de religação, tampouco o cumprimento dos requisitos técnicos necessários.

Por fim, aduz que inexiste dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado e a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que não merecem conhecimento as alegações recursais relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de nexo causal ante a ocorrência de caso fortuito.

Verifica-se que a inaplicabilidade do CDC não foi deduzida na contestação, limitando-se a parte requerida, naquela oportunidade, a impugnar a inversão do ônus da prova.

E, quanto ao mérito, discorreu apenas acerca da regularidade da negativação de débito e inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, ou seja, questões alheias ao que fora deduzido na pretensão recursal.

Nesse contexto, cumpre destacar que, pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
.

De fácil percepção, portanto, que os argumentos não foram submetidos à apreciação do juízo
a quo
no momento oportuno, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002154-93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

De todo modo, ainda que superado o óbice, tenho por inafastável a aplicação do CDC, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)”.

E, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Registro que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Sob tais premissas, a análise do acervo probatório – em especial o boletim de ocorrência que noticia o furto do equipamento (id. 18102076), os comprovantes de solicitação de religação (id. 18102078) e o termo de vistoria realizada pela própria concessionária (id. 18102079) – permite concluir que a prolongada ausência do fornecimento de energia elétrica decorreu da demora no restabelecimento do serviço, não se verificando culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou hipótese de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil da apelante.

Mister destacar que a concessionária possui o dever de adotar medidas eficazes para a rápida normalização do fornecimento, sobretudo em se tratando de unidade consumidora localizada em área rural.

Assim, incumbia à apelante provar que adotou todas as medidas para que o processo de fornecimento de energia ocorresse de forma célere, nos termos do art. 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, verifica-se que o autor permaneceu aproximadamente dois anos sem fornecimento de energia elétrica, não obstante alegue ter formulado reiteradas solicitações administrativas e promovido a instalação de novo padrão para viabilizar a religação.

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas acerca da ausência de comprovação das solicitações e de eventuais pendências técnicas, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença.

Desse modo, o apelado demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los.

Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois extrai-se dos autos que a própria recorrente se manifestou após a decisão saneadora apenas para reiterar os termos da contestação e requerer o julgamento antecipado da lide (id. 18102850), razão pela qual não há falar em ausência de oportunidade para especificação probatória.

Com relação aos danos morais, tem-se que a privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, por período excessivo (cerca de dois anos), ultrapassa os meros aborrecimentos inerentes à vida cotidiana, ensejando reparação extrapatrimonial.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, entendo que o fixado na origem, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, haja vista, repita-se, a demora excessiva e desproporcional para o restabelecimento da energia, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à apelante.

A fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito, não havendo justificativa para sua redução.

De conseguinte,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)